Tribunal: TJDFT
Processo: 0737128-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGAMA MÉDICOS PELO BRASIL. REMANEJAMENTO A PEDIDO. AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AGESUS). SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. QUESTÃO DE ORDEM. DELEGAÇÃO. UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor-Presidente da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (Agesus). O Juízo de Primeiro Grau da Justiça Federal excluiu a União do processo e determinou a remessa dos autos à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar o processo é da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ou da Justiça Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato do Diretor-Presidente da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (Agesus) que indefere o requerimento da impetrante objetivando remanejamento em processo seletivo oriundo do programa Mais Médicos é praticado em delegação de poder público pela União.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Conflito de competência suscitado.
Tese de julgamento: “A Justiça Federal é competente para o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade federal e inclui-se o agente de entidade particular em relação aos atos praticados no exercício da função federal delegada no conceito de autoridade federal.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.958/2019, arts. 1°, 4°, 6°, e 14; Lei n. 12.016/2009, art. 1°, § 1°; CF/1988, art. 109, inc. VII.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 510/STF; Súmula no 555/STF; Tema de Repercussão Geral no 722/STF; STJ, CC 40.060, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 24.3.2004; CC 71.843, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. para acórdão Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 11.6.2008; Súmula no 60/TRF.